Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717182-20.2022.8.07.0000 Classe judicial:AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ítalo Richel Nogueira da Silva Agravado: Fácil Comércio de Automóveis EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ítalo Richel Nogueira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0702418-17.2022.8.07.0004. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 36661950). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente, em relação ao presente agravo de instrumento, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator